Tribunal: TJSP
Processo: 2280924-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora – Rejeição – Alegada impropriedade de penhora sobre embarcação, diante do valor irrisório frente ao débito perquirido – Infrutíferas as buscas por outros bens - Somente ao credor cabe aferir se a quantia obtida por meio do bem penhorado é ou não irrisória - Não se verifica, nesta fase (quando não avaliado o bem), a alegada modicidade do valor,

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação à penhora – Rejeição – Alegada impropriedade de penhora sobre embarcação, diante do valor irrisório frente ao débito perquirido – Infrutíferas as buscas por outros bens - Somente ao credor cabe aferir se a quantia obtida por meio do bem penhorado é ou não irrisória - Não se verifica, nesta fase (quando não avaliado o bem), a alegada modicidade do valor, ainda que pouco expressivo frente ao montante total do débito exequendo – "Valor sentimental" que não prevalece – Necessidade de preservação da meação de cônjuge – Indevida defesa de terceiro (art. 18/CPC) - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280924-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDIR
LIMA CARREIRO, é agravado CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2280924-19.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21269
Fls. 2/6
Voto no 21269
Agravo de Instrumento no 2280924-19.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Valdir Lima Carreiro
Agravado: Ccb Brasil - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Mario Chiuvite
Agravo de instrumento Impugnação à penhora Rejeição
Alegada impropriedade de penhora sobre embarcação, diante
do valor irrisório frente ao débito perquirido Infrutíferas as
buscas por outros bens - Somente ao credor cabe aferir se a
quantia obtida por meio do bem penhorado é ou não irrisória -
Não se verifica, nesta fase (quando não avaliado o bem), a
alegada modicidade do valor, ainda que pouco expressivo
frente ao montante total do débito exequendo
“Valor
sentimental” que não prevalece Necessidade de preservação
da meação de cônjuge Indevida defesa de terceiro (art.
18/CPC) - Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdir
Lima Carreiro, em face de CCB Brasil
China Construction Bank
(Brasil) Banco Múltiplo S/A, tirado da r. decisão copiada a fls. 59, pela qual
o MM. Juízo da 22a Vara Cível do Foro Central desta Comarca rejeitara
impugnação à penhora.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2280924-19.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21269
Fls. 3/6
síntese, necessidade de levantamento de penhora que recaiu sobre
embarcação, diante do valor irrisório frente ao débito perquirido. Pleiteia,
subsidiariamente, a reserva da meação de cônjuge (fls. 01/18).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 63), vieram
as contraminutas de fls. 70/76.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Não há, em nosso ver, como apartar a possibilidade de
penhora sobre a embarcação em nome do executado, conquanto infrutíferas
as buscas por outros bens nos meios de praxe.
Em que pese previsão constante do artigo 836 da lei
processual civil, temos que somente ao credor cabe aferir se a quantia obtida
por meio do bem penhorado é ou não irrisória. Com efeito, a relevância
acerca dos valores pode ser mensurada apenas pelo credor, eis que o
procedimento tramita em seu benefício.
Já deliberou esta C. Corte que “a regra do artigo 836 do
CPC é instituída em favor do credor e não do devedor” (Embargos de
Declaração Cível 2084509-63.2019.8.26.0000; Relator: Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019).
Ademais, não se verifica, nesta fase (quando não avaliado
o bem), a alegada modicidade do valor, ainda que pouco expressivo frente ao
montante total do débito exequendo, a sopesar que o empecilho levantado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2280924-19.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21269
Fls. 4/6
pelo recorrente diz respeito apenas ao valor dos custos necessários à alienação
do bem.
Leciona Bruno Garcia Redondo que “a proibição da
penhora ocorre somente quando o produto da expropriação do bem se
limitar a custear os atos necessários à sua própria constrição/alienação.
De modo diverso, caso o produto da expropriação seja incapaz de saldar
parte do débito principal, mas permita, a menos, o pagamento de parte
dos 'acessórios' (custas globais da execução, honorários advocatícios etc),
deve o bem ser penhorado e expropriado, já que permitirá, ao menos, o
reembolso/pagamento de parte das despesas processuais.” (Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores: Teresa
Arruda Alvim Wambier ... [et al.] 2a ed. rev. e atual. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2016, p. 2020).
Tampouco prevalece, para fins de levantamento da
penhora, o deduzido “valor sentimental”, eis que, como outrora decidido,
“bens que possuem algum significado econômico, não necessários à
subsistência do devedor, não devem ficar à margem da penhora, pois,
caso
contrário,
estar-se-ia
estimulando
o
inadimplemento
das
obrigações” (JTJ 169/232).
Em caso análogo, deliberara esta C. Corte que “o
ordenamento jurídico vigente permite que a constrição recaia sobre
veículo terrestre (CPC, 835, IV), inexistindo proteção legal para a
hipótese em que o bem alcançado pela constrição judicial tenha valor
sentimental”
(Agravo
de
Instrumento
2088945-02.2018.8.26.0000;
Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2280924-19.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21269
Fls. 5/6
de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018).
Oportuno ponderar, ainda, que o princípio da menor
onerosidade, conquanto mereça aplicação em certos casos, não se sobrepõe às
garantias conferidas ao exequente pela legislação processual.
Por fim, no que toca à necessidade de respeito à meação
de cônjuge, há de ser reconhecida, em nosso ver, a impropriedade da defesa
em nome de terceiro, consoante deliberado pelo d. Juízo “a quo”.
Como cediço, dispõe o artigo 18o da lei processual civil
em vigor que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”
(repetindo o comando exposto no artigo 6o do CPC/73). É certo, assim, que
eventual ilegalidade do ato determinado em face de terceiro deverá ser por
este apontada, em vias próprias.
Nesse sentido, a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:
“Assim, em princípio, é titular da ação apenas a própria pessoa que se diz
titular do direito subjetivo material cuja tutela pede (legitimidade ativa),
podendo ser demandado apenas aquele que seja titular da obrigação
correspondente (legitimidade passiva)” (in Teoria Geral do Processo, 14a
ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 258).
Por tais razões, tenho que não mereça reforma o r.
decisório impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2280924-19.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 21269
Fls. 6/6
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora